Tribunal: TJMT
Processo: 1025879-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025879-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EDSON CARDOSO DE SOUSA - ME - CNPJ: 26.806.216/0001-32 (AGRAVADO), EDSON CARDOSO DE SOUSA - CPF: 487.492.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
–
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL - NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Considerando que

crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal, bem como de que não houve o decurso do prazo cinco anos entre a constituição definitiva do débito executado e o despacho ordenador da citação, não restaram configuradas nem a decadência e nem a prescrição, o que implica na reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO
DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
7440-09.2010.811.0004 acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por
EDSON CARDOSO DE SOUSA – ME,
para reconhecer a prescrição dos créditos com vencimento no ano de 2004 e determinou o prosseguimento regular do feito no que tange aos demais.

Irresignado com a decisão, sustenta o agravante que não operou no caso concreto nem a decadência, já que fora constituído em cinco anos e nem a prescrição.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

87186478
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal
7440-09.2010.811.0004
em desfavor de
EDSON CARDOSO DE SOUSA – ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA nº 20098193, cujo valor alcançava a importância de R$ 5652,31 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) no ajuizamento da demanda.

Após a citação do devedor por edital, fora nomeada a Defensoria Pública Estadual que apresentou uma Exceção de Pré-executividade, acolhida parcialmente pelo Juízo
a quo,
para reconhecer a prescrição dos créditos com vencimento em 2004 e determinou o prosseguimento do regular do feito no que tange as demais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido e apresenta declaração, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

A propósito, vejamos o que diz o art. 173, I do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, os fatos geradores em questão se deram em:

01/2004 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2005 e encerrou em 01/01/2010.

02/2004 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2005 e encerrou em 01/01/2010.

03/2004 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2005 e encerrou em 01/01/2010.

04/2004 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2005 e encerrou em 01/01/2010.

05/2004 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2005 e encerrou em 01/01/2010.

06/2004 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2005 e encerrou em 01/01/2010.

Por sua vez a constituição do crédito tributário ocorreu em 15/12/2008,
ou seja, dentro do quinquênio legal. Assim, não há que falar em decadência.

Nesse sentido já decidiu o STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)

Também não operou no caso concreto a prescrição, uma vez que de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso concreto, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 15/12/2008 e o despacho ordenador da citação em 11/11/2010, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, tem-se que não operou no caso concreto nem a decadência e nem a prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
, para afastar a prescrição e rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, bem como determinar o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021